Tribunal: TJPA
Processo: 0807031-47.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9991 - Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807031-47.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIA MERCES SANTOS, RAYANA BRUNELI GOMES VIEIRA, R. B. V. S., R. G. V. S.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETENTO MORTO ENQUANTO CUSTODIADO EM CASA PENITENCIÁRIA DO ESTADO POR ENFORCAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO ATÉ INEXORÁVEL PROVA EM CONTRÁRIO. ANÁLISE EXPLORATÓRIA E NÃO EXAURIENTE. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu no RE 841526/RS, apreciando o tema 592 da Repercussão Geral que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção

2. A presente decisão é anterior à instrução processual, sendo necessário garantir às duas filhas do falecido os devidos alimentos no valor de um salário-mínimo a ser dividido por elas, enquanto o processo tramita.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0807031-47.2018.8.14.0000
.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: MARIA ELISA BRITO LOPES – OAB/PA 11.603.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 5731580.

AGRAVADAS:
ANTONIA MERCÊS SANTOS.

RAYANA BRUNELI GOMES VIEIRA

RAFAELLE BEATRIZ VIEIRA SANTOS

RANNA GABRIELLE VIEIRA SANTOS

ADVOGADOS:
FELIPPE
HENRIQUE DE QUINTANILHA BIBAS MARADEI –

OAB/PA 20.200.

HANNAH CAROLINA ANIJAR BIBAS MARADEI – OAB/PA

20.262

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
,
inconformado com a Decisão Monocrática de minha lavra que conheceu e deu provimento ao recurso das ora agravadas, para ratificar a liminar que concedeu pensão às menores Rafaelle Beatriz Vieira Santos (Id. 4261660) e Ranna Gabrielle Vieira Santos (ID. 4261660), no valor de um salário-mínimo, ou seja, o equivalente a meio salário-mínimo para cada criança, o que condiz com a remuneração presumida de um braçal, em razão do falecimento do seu genitor na oportunidade em que estava custodiado em unidade prisional do recorrente.

Em suas razões recursais, após historiar o feito, ratificou os termos de suas razões recursais já apresentados, indicando: a) inexistência de nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o dano causado; b) inexistência de dano material indenizável e improcedência do pedido de pensão.

Em sede de contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Esclareço, inicialmente, que o presente feito se trata de um agravo de instrumento em face de negativa de concessão de tutela antecipada, ou seja, estamos na fase inicial do processo, antes da devida instrução, oportunidade em que as partes apresentarão todas as suas provas.

A análise neste momento é a exploratória e não exauriente, é a que verifica a existência de duas crianças que perdeu seu pai enquanto estava custodiado e necessitam de alimentos.

Diante deste cenário, a decisão monocrática assim se pronunciou:

“(...) De acordo com a sistemática do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência que, por sua vez, pode ser de natureza cautelar ou antecipada, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa em caráter incidental, cuja concessão está condicionada à presença de alguns requisitos sem os quais deve a parte aguardar o provimento jurisdicional final que resolva a questão, uma vez que se trata de medida excepcional que adianta os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pelo agravante, os quais devem demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O CPC/2015 dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate.

Dito isto, esclareço que se trata de uma análise exploratória e não exauriente acerca de decisão liminar proveniente do Juízo a quo.

De plano, importante destacar que não há dúvidas de que a causa da morte do genitor das agravadas foi ‘ENFORCAMENTO” (Laudo de ID. 4261680, dos autos principaios) que ele estava recolhido junto ao Centro de Recuperação Penitenciário do Pará - I, com farta documentação neste sentido.

É indiscutível a responsabilidade do Estado nessa hipótese, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. De fato, quanto o Estado deixa de ter a devida vigilância deve ser aplicado o entendimento do STF
[1]
no sentido de que "A administração pública responde civilmente pela inércia em atender a uma situação que exigia a sua presença para evitar a ocorrência danosa”.

Além do mais, na hipótese dos autos, imprescindível observar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu no
RE 841526/RS, apreciando o tema 592 da Repercussão Geral
que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, quando fixou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento"

Naquela oportunidade, o Relator do recurso, Ministro Luiz Fux, até mesmo em casos de suicídio de presos é possível ficar caracterizada a responsabilidade civil do Estado. O Ministro apontou a existência de diversos precedentes neste sentido no STF e explicou que, mesmo que o fato tenha ocorrido por omissão, não é possível exonerar a responsabilidade estatal, pois há casos em que a omissão é núcleo de delitos. O Ministro destacou que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIX, é claríssima em assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral. “Se o Estado tem o dever de custódia, tem também o dever de zelar pela integridade física do preso. Tanto no homicídio quanto no suicídio há responsabilidade civil do Estado”, concluiu o relator.

Quanto às vedações legais à concessão de tutela antecipada, o professor Leonardo Carneiro da Cunha, em sua obra “A Fazenda Pública em Juízo”, assevera que “a decisão concessiva de tutela antecipada que se apoie em entendimento já consolidado no STF também não ofende o julgamento da ADC 4. Nesse caso, cumpre privilegiar a uniformidade de entendimento, pondo-se em relevo a autoridade da Suprema Corte e a normatividade do próprio texto constitucional. Se a Corte Suprema já firmou determinada orientação, deve a Administração Pública segui-la. E, se não o fizer, caberá tutela antecipada, mesmo nas hipóteses previstas no art. 1º da Lei 9.494/1997, não havendo afronta ao julgado proferido na ADC 4”.

Portanto, de forma monocrática permitida nos termos do art. 133 do Regimento Interno desta Corte, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, de modo que ratifico a concessão de liminar para a concessão de pensão às menores Rafaelle Beatriz Vieira Santos (Id. 4261660) e Ranna Gabrielle Vieira Santos (ID. 4261660), no valor de um salário-mínimo, o que condiz com a remuneração presumida de um braçal”.

Entendo que as razões recursais não foram suficientes para modificar meu entendimento sobre a matéria, razão em que apresento os fundamentos de minha decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

[1]
(STF RDA 97/177)

Belém, 27/10/2021